Tribunal: TJSP
Processo: 2275984-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Habeas corpus – Roubo – Liberdade provisória – Não cabimento – Circunstâncias do fato que impõem a manutenção da prisão preventiva na qual se converteu a de flagrante – Necessidade da custódia para a garantia da ordem pública – Constrangimento ilegal não demonstrado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2275984-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
WANDILSON SILVA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275984-74.2020.8.26.0000 -Voto no 2947
2
Habeas Corpus Criminal no 2275984-74.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Wandilson Silva dos Santos
Comarca: Campinas
Voto no 2947
Habeas corpus
Roubo
Liberdade provisória
Não
cabimento
Circunstâncias do fato que impõem a
manutenção da prisão preventiva na qual se converteu a de
flagrante
Necessidade da custódia para a garantia da
ordem pública Constrangimento ilegal não demonstrado
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de pedido de concessão de ordem de habeas
corpus, com pleito liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo em favor de Wandilson Silva dos Santos, apontando como autoridade coatora
o Juízo da 3a Vara Criminal da comarca de Campinas (autos no
1502847-08.2020.8.26.0548).
Em síntese, narra que o paciente foi preso em flagrante
em 11/11/2020 pela suposta prática do delito de roubo e teve sua prisão convertida
em preventiva, embora repute o impetrante ausentes os requisitos para tanto. Salienta
que ele é primário, não ostenta antecedentes, possui endereço certo e não houve
emprego de violência ou uso de arma. Argumentando que o decreto não tem
fundamentação concreta e pela possibilidade de imposição de medidas cautelares
diversas, requer a revogação da prisão preventiva, com a final confirmação da ordem.
A liminar foi indeferida (fls. 92/93) e a autoridade
apontada como coatora prestou as informações (fls. 98/115).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento ou a denegação da ordem (fls. 120/122).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275984-74.2020.8.26.0000 -Voto no 2947
3
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
Wandilson Silva dos Santos foi preso em flagrante no
dia 11 de novembro de 2020 e responde ação penal por violação do artigo 157, caput,
do Código Penal. A audiência uma está designada para 15 de março de 2021,
conforme se verifica dos autos da ação penal.
A
conversão
da
custódia
em
preventiva
está
fundamentada de forma sucinta, mas suficiente para atender o princípio previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto sopesadas as peculiaridades
do fato, reveladoras de sua necessidade para a garantia da ordem pública (fls. 47/48 ).
E, realmente, as circunstâncias da ação criminosa
denotam a periculosidade do agente.
Consta dos elementos de informação contidos nos autos
do inquérito que o paciente aproximou-se da vítima, de forma intimidativa, e exigiu-
lhe o celular (fls. 11), e assim foi por ele confessado no auto de interrogatório (fls.
12), depois de surpreendido em poder do celular do documento subtraídos da vítima.
A gravidade, em concreto da conduta está evidenciada.
Fazem-se presentes, assim, o fumus comissi delicti e o
periculum libertatis.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS'. PROCESSO PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA,
NO
CASO,
DA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
ORDEM DENEGADA. I O decreto de prisão preventiva
que preenche os requisitos legais não viola a garantia da
presunção de inocência. Precedentes. II À luz do art. 312
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser
decretada quando houver prova da materialidade do crime e
indício suficiente de autoria, mais a demonstração da (a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275984-74.2020.8.26.0000 -Voto no 2947
4
garantia da ordem pública; ou (b) da garantia da ordem
econômica; ou (c) por conveniência da instrução criminal;
ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal (STF, HC no
142.369/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, data de
julgamento 6/6/2017).
Vale frisar que o art. 313, I, do Código de Processo
Penal, prevê, mesmo que de forma excepcional, prisão preventiva para os crimes
dolosos com o máximo da pena privativa de liberdade superior a 4 anos, hipótese dos
autos, sem que se caracterize ofensa a princípio constitucional da presunção de não
culpabilidade.
Não há que se falar, assim, em antecipação de pena.
Convém salientar que eventuais condições pessoais
favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes (fls. 32) ou residência
fixa não são suficientes para afastar a prisão cautelar, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
As condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como
primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si
sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os
requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
(RHC 122197/MG, 5a Turma, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, j. 11/2/2020).
Haverá risco concreto para a ordem pública no caso de
concessão de liberdade provisória ao paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto, denega-se a ordem de
habeas corpus impetrada em favor de Wandilson Silva dos Santos.
Juscelino Batista
Relator